Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por JOSE EDUARDO DE ALENCAR MOREIRA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília-DF, nos autos de no 0040432-38.2013.8.07.0001, tendo como parte agravada André Schumann Rosso. No entanto, esclareço que o presente recurso não pode ser conhecido. Explico. Observando o processo de origem, verifico que no dia 16.11.2022, o juiz a quo proferiu o seguinte despacho, Id. 142731042: “Com o fim de ser evitar prejuízo de difícil reversibilidade ao executado, aguarde-se o julgamento do Recurso Especial acostado no ID142377287.” A meu juízo, independentemente do título dado ao comando judicial guerreado, fato é que, não depreendo que o mesmo tenha qualquer conteúdo decisório, porquanto se tratou de um mero despacho de expediente, por meio do qual o magistrado processante determinou que se aguardasse o julgamento de outra ação. A meu aviso, não há que se falar em indeferimento, como se referiu o agravante na sua peça inicial, uma vez que sequer houve a análise de qualquer pleito, pois, tal despacho foi proferido após a juntada de petição que informou para o juízo que se estava apresentando o “comprovante de pagamento e o espelho de movimentação do Recurso Especial.” Vê-se, deste modo, que nem ao menos houve um pedido, para que o magistrado pudesse exercer seu juízo de valor, deferindo-o ou não, como se percebe pela leitura da dita decisão agravada. Com efeito, nos termos do artigo 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora